Tribunal: STF
Processo: ARE 1392834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO!APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDUÇÃO DE PROVENTOS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE DO ATO - JUROS - CRITÉRIO DE COMINAÇÃO - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA



    - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 20, % 30 E 40, DO CPC - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - A redução dos proventos de servidor público, sem a sua anuência e sem a instauração de regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, afigura-se ilegal e abusiva, impondo-se a anulação do ato administrativo.



    V.V.: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - CR, ART. 40, §1°, II - PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO PAGAMENTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS POSTERIORMENTE - MERA CONFORMAÇÃO À MODALIDADE DE APOSENTADORIA CONCEDIDA DESDE A ORIGEM - DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE - AUSÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA.



    Em razão de ter sido concedida, à servidora/requerente, a aposentadoria compulsória na forma do art. 40, §1º, II, da CR, a fixação dos proventos em valor proporcional ao tempo de contribuição não exige prévia observância do contraditório, ainda que, no período inicial, antes da conclusão dos cálculos, os pagamentos tenham sido feitos em valor integral.



    Se, nos termos da Súmula Vinculante n. 03, é dada ao Tribunal de Contas a possibilidade de retificar o ato concessivo da aposentadoria em sede de controle externo, sem necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, com muito mais razão deve-se possibilitar à própria Administração que o faça dê ofício, adequando o valor dos proventos à fórmula de apuração proporcional ao tempo de serviço.



    Sentença reformada, no reexame necessário. Pedido julgado improcedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1°, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Colhe-se, de todo o processado, que a autora teve seus proventos reduzidos, sem a instauração de regular procedimento administrativo no qual lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe, apenas, informado por meio do ofício de fls. 21 que seus proventos seriam reduzidos a partir de fevereiro de 2009, sendo que sua aposentadoria se deu em 12/12/2005.



    Anote-se, por oportuno, que não se discute, na hipótese, se os proventos da autora estão ou não de acordo com a legislação vigente,mas tão somente a forma utilizada pela Administração Pública para rever o ato em questão, face a imprescindibilidade de instauração de procedimento administrativo, a fim de se dar cumprimento a norma constitucional, erigida à categoria de garantia fundamental, e que veda seja qualquer indivíduo privado de seus bens sem o devido processo legal, onde se deverá assegurar o contraditório e a ampla defesa.



    Neste contexto, a redução dos proventos da requerente, sem asua anuência e sem a instauração de regular procedimento administrativo no qual lhe fossem assegurados o contraditório e a ampla defesa, afigura-se ilegal e abusiva, impondo-se a procedência do pedido inicial, conforme acertadamente decidiu o ilustre magistrado'a quo'.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente